Tribunal: STF
Processo: AP 1256
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de ALEX SANDRO DOS ANJOS AUGUSTO (CPF nº  295.296.938-85) em razão de denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 18/4/2023 a 24/4/2023.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo),1 observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
3. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 
5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Em 26/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e ALEX SANDRO DOS ANJOS AUGUSTO (eDoc. 35).
Em 28/4/2026, o Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Diadema/SP comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu ALEX SANDRO DOS ANJOS AUGUSTO e juntou os respectivos documentos comprobatórios (eDoc. 63).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela declaração de extinção da punibilidade de Alex Sandro dos Anjos Augusto, com o consequente arquivamento dos autos (eDoc. 65).

É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ALEX SANDRO DOS ANJOS AUGUSTO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
3. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
4. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
5. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Diadema/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Centro de Detenção Provisória de Diadema - CDP  (eDoc. 63, fls. 146-147).
No que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quarta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à terceira condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 63, fl. 148).
Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEX SANDRO DOS ANJOS AUGUSTO, (CPF: 295.296.938-85).
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Diadema/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se a Defensoria Pública da União. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente